Tribunal: TJES
Processo: 0008726-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008726-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING SUL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA POR PERDA DO TICKET DE ESTACIONAMENTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reputo que não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). Preliminar rejeitada.

2. A Pretensão do apelante de ver anulada autuação por cobrança de taxa dos consumidores em caso de perda do cartão de estacionamento não merece prosperar, tendo em vista a higidez do Processo Administrativo, a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e a ocorrência da violação aos art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV da Lei nº 8.078/1990.

3. Auto de infração que não apresenta irregularidade a ser sanada pela via judicial. Restou caracterizada a abusividade da cobrança de valor fixo e determinado em caso de perda ticket de estacionamento, vez que exige dos consumidores vantagem manifestamente excessiva.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência” promovida em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente o pleito autoral, mantendo hígido o auto de infração nº 1.489/2016, aplicado pelo Município. Outrossim, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido.

Irresignado, o
Condomínio do Shopping Sul
, em sede recursal, alega, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal, em explícita violação os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença primeva. Já em relação ao mérito, alega inexistir ilegalidade na cobrança pela perda do ticket de estacionamento, o que se trata apenas de uma possibilidade, a qual não teve comprovada sua ocorrência, uma vez que não foi cobrado qualquer valor dos consumidores.

Com base em seus fundamentos, requer seja acolhido o pedido de anulação da sentença e, na hipótese de não acolhimento, requer a sua reforma para procedência do feito, com anulação do auto de infração nº 1.489/2016.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 7794151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a negativa do pedido de produção de prova testemunhal comprometeu o exercício pleno do direito de defesa.

O cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa. No presente caso,
não se vislumbra tal prejuízo, visto que os elementos já presentes nos autos são suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial
, sendo essa a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC, em que prevê expressamente a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Outrossim, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da matéria, visto que o magistrado, dispondo de elementos suficientes para formar sua convicção, não possui a obrigação de realizar a produção de todas as provas solicitadas pelas partes, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)” (destaques acrescidos)

O disposto no art. 370 do CPC estabelece que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Portanto, o legislador processual confere ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, atribuindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

Neste sentido, na hipótese do caso em tela, a análise dos elementos apresentados nos autos demonstrou que não havia necessidade de maior dilação probatória, permitindo, assim, o julgamento antecipado da lide, consoante ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença suscitada por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferido julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade de produção de provas complementares.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008726-04.2018.8.08.0011

APELANTE: CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROLATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência” promovida em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente o pleito autoral, mantendo hígido o auto de infração nº 1.489/2016, aplicado pelo Município. Outrossim, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido.

Irresignado,
o
Condomínio do Shopping Sul
, em sede recursal, alegou, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal, em explícita violação os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença primeva. Já em relação ao mérito, alega inexistir ilegalidade na cobrança pela perda do ticket de estacionamento, o que se trata apenas de uma possibilidade, a qual não teve comprovada sua ocorrência, uma vez que não foi cobrado qualquer valor dos consumidores.

Com base em seus fundamentos, requer seja acolhido o pedido de anulação da sentença e, na hipótese de não acolhimento, requer a sua reforma para procedência do feito, com anulação do auto de infração nº 1.489/2016.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, e afastada a questão preliminar de nulidade da sentença, passo à análise da questão em debate.

Colhe-se dos autos que o Apelante demonstra ter sido autuado pelo Procon Municipal em razão de informar em seu estabelecimento a cobrança de multa no valor de R$ 10,00 (dez reais) pela perda do ticket de estacionamento.

O Procon, ao receber a denúncia da prática, iniciou o procedimento 455/2015 e, após o devido processo administrativo, autuou o Requerente por meio do auto de infração nº 1.489/2016, com base nos artigos 39, inciso V e art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, condenando-o ao pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No entanto, o apelante, em suas alegações, argumenta que a autuação foi baseada apenas em uma denúncia, sem comprovação de que algum consumidor foi realmente lesado com essa multa, requerendo, por isso, a anulação do auto de infração nº 1.489/2016.

Convém observar que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão e ́ a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).”

No caso dos autos,
não se verifica qualquer ilegalidade no proceder da administração
, tendo em vista que foi constatada pelo Procon, em regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa,
a prática ofensiva à legislação consumerista, sujeita à multa, a qual foi corretamente aplicada pela autoridade competente
.

Com efeito, em decorrência da denúncia efetuada (procedimento 455/2015), o apelante, como mencionado, foi autuado por informar aos clientes que efetuaria a cobrança do pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 em razão da perda do ticket de estacionamento, o que demonstra a prática abusiva capitulada nos art. 39, inciso V, e art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 (“Código de Defesa do Consumidor”), cujo teor ora se transcreve:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

O apelante alega, ainda, que a decisão do magistrado primevo estaria em “
flagrante contrariedade à jurisprudência e legislação nacional
”. Em que pese tal alegação, transcrevo excerto do voto proferido pelo Desembargador Antonio Celso Faria, proferido no julgamento da Apelação n.º 1006811-04.2017.8.26.0053, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

“A relação entre o cliente que utiliza o estacionamento e o próprio estabelecimento prestador do serviço configura-se como relação consumerista e, ainda que o autor alegue que as informações quanto à prática são claras aos consumidores que utilizam o serviço de estacionamento, os quais concordam com as regras impostas,
referida praxe comercial não deixa de ser extremamente excessiva ao cliente que, ao utilizar este serviço, não tem por pretensão o extravio do cartão do estacionamento
. Assim, entende-se abusiva a cobrança do valor da tarifa correspondente ao tempo de uso desde a abertura do estabelecimento, pois não se pode presumir a má-fé do consumidor no sentido de que informará a permanência no local em tempo menor ao efetivamente usufruído, em caso da perda ou extravio do cartão de estacionamento. Como bem anotou a apelante, ademais, “ao contrário do que faz crer a apelada, a baixíssima proporção entre o fluxo de veículos operados pelo estacionamento e o número de ocorrências de perda de cartão, como explanado acima, não impede muito menos dificulta a verificação das imagens para confirmar o horário de entrada do consumidor” (fls. 256).
De fato, o extravio de cartões é pouco expressivo, sendo certo também que não há que se presumir a má-fé do consumidor que perde o cartão.
Além disso, os atuais sistemas de controle de estacionamentos podem perfeitamente identificar a hora de entrada, inclusive, em muitos casos, sendo impressa em cartão descartável; nesse sistema, além de um efetivo controle de segurança do fornecedor do serviço, não há como qualquer das partes omitir ou faltar com a verdade sobre o horário de ingresso no estacionamento.
Se o sistema adotado pela autora não atende às melhores práticas consumeristas, não pode ela se isentar de qualquer risco da atividade econômica, transferindo totalmente tais custos ao consumidor. Cumpre se observar que a boa-fé é valor a ser preservado nas relações consumeristas, inclusive sendo prevista nos artigos 4º, inciso III e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor
. (TJSP; Apelação Cível 1006811-04.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)” (destaques acrescidos)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Processual civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Ação anulatória. Auto de Infração lavrado pelo PROCON. Cobrança por extravio de ticket de estacionamento. Infração caracterizada. Violação ao art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1047734-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).

Apelação Ação anulatória de auto de infração Infrações à legislação consumerista Fundação PROCON Subsistente a autuação imposta nos termos do art. 39, inciso V, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) Cobrança por perda do cartão de estacionamento Abusividade da conduta configurada Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003671-54.2020.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 01/02/2021).

APELAÇÃO Ação ordinária Autora que fora autuada pelo PROCON por cobrança de taxa indevida - Comprovação da ocorrência da infração que levou à lavratura do auto de infração Possibilidade de cálculo da multa com base em estimativa de faturamento, sobretudo porque a autora não forneceu os documentos necessários para o seu cálculo exato Precedentes Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1069055-95.2019.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021).”

Como cediço, a Administração Pública atua na defesa e busca dos interesses sociais e seus atos administrativos se presumem legais, legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao administrado, por intermédio de comprovação idônea, afastar essa presunção.

Conclui-se, portanto, que o auto de infração foi lavrado em procedimento administrativo regular, conduzido em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, dele derivando decisum conclusivo e fundamentado acerca da correlata subsistência.

Assim, evidente que a conduta do apelante implicou violação aos direitos dos consumidores, na forma estabelecida no auto de infração combatido. Assim, ainda que não demonstrada a ocorrência, no auto de infração, de algum consumidor lesado, apenas o aviso de que, se ocorresse a perda do ticket este seria obrigado a realizar o pagamento de multa no valor de R$ 10,00 (dez reais), é suficiente para configurar a ocorrência da violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor acima transcritos.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
Condomínio do Shopping Sul
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, em razão da negativa de provimento, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar